Tribunal: TJES
Processo: 5003223-68.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003223-68.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON PAIXAO PINTO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003223-68.2020.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ADENILSON PAIXÃO PINTO.
RECORRIDO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
COBRANÇA PRETÉRITA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJA NARRATIVA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Alega o autor, em síntese, que vem sendo cobrado insistentemente pela empresa ré, que, em consulta aos órgãos de restrição ao crédito, mais especificamente o whatsapp do Serasa Consumidor, constatou que a cobrança se refere a quatro dividas de cartão de credito Bradesco
Mastercard – Visa – Bradesco Credito Pessoal – Cheque Especial Bradesco, nos seguintes valores: R$1.678,36, com vencimento em 13/05/2011; R$973,57, com vencimento em 12/12/2011; R$1.533,23, com vencimento em 22/02/2012; R$1.630,90, com vencimento em 12/03/2012, totalizando R$5.816,06. Afirma que passou a ser cobrado de forma insistente, acintosa e vexatória, o que ocorria de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos.
”
(2).
A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL, EM QUE DETERMINA TÃO SOMENTE A BAIXA DO REFERIDO DÉBITO NO SISTEMA, DE MODO QUE, INCONFORMADA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA, DEIXANDO A PARTE REQUERIDA DE APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES.

(3).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(4).
COM EFEITO, A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, INSISTE NO ARGUMENTO DE QUE A INCLUSÃO DE SEU NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME TERIA ACARRETADO A DIMINUIÇÃO DO SEU
SCORE
.
A RESPEITO DO TEMA, É PRECISO DIZER QUE O SERASA LIMPA NOME É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN, CUJA FUNÇÃO É POSSIBILITAR A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES. A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CAPTURA DE TELA DE CONSULTA PERANTE O SÍTIO OU O APLICATIVO DO SERASA EXPERIAN, EM QUE SE CONSTATA O REGISTRO DE DÍVIDA, AINDA QUE PRESCRITA OU INDEVIDA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR OS ELEMENTOS DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO PELO CONSUMIDOR, SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
. O PRÓPRIO SERASA, POR SINAL, ESCLARECE QUANTO A QUESTÃO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO
, A SABER: “
Após cinco anos a dívida “caduca”, ou seja, prescreve. Com isso ela deixa de constar como negativada na Serasa e não é considerada para o cálculo do seu Score. No entanto, dívidas com mais de 5 anos não são extintas na origem. Elas ficam em aberto na empresa credora e, por isso, podem ser negociadas normalmente pela nossa plataforma (com status de “dívida atrasada”, diferente de uma "dívida negativada")
”. POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS EM TAL SISTEMA NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.
NESSA LINHA DE IDEIAS, A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA POR DANO MORAL NÃO DEVE SER RECONHECIDA POR CONTA DO REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME, ATÉ PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA ALI LANÇADA NÃO TEVE O CUNHO DE MINORAR, DE MODO IMPACTANTE, O
SCORE
DO CONSUMIDOR.
(5).
EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(7).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)